Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714694-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PONCIANO RIBEIRO, ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO AGRAVADO: SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE PONCIANO RIBEIRO e ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0037426-57.2012.8.07.0001), em que contende com RECOOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA. A decisão agravada reputou intimados os garantidores na pessoa de seu representante legal, nos seguintes termos (ID 119259276): “O representante legal dos garantidores se manifestou nos autos, assim, os reputo intimados nos termos do §3° do art 835 do CPC. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias. Int.”. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 121333967): “Trata-se de embargos de declaração opostos por ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO e outro. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em seu recurso, os agravantes afirmam que todo feito executório foi processado e julgado em desfavor da empresa Reccol, sem que os proprietários tabulares dos imóveis hipotecados tomassem conhecimento da execução. Aduzem que, com o intuito de corrigir tal irregularidade, o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID. 79974357), determinando a intimação do autor para informar onde poderiam ser encontrados os terceiros garantidores para fins de intimação, nos termos do art. 835 §3° do CPC. Afirmam que a decisão proferida determinou que a intimação fosse realizada de forma pessoal, não tendo a embargada se manifestado contra tal decisão. Assevera que, em petição apresentada posteriormente, a exequente pleiteou a intimação na pessoa do advogado do terceiro garantidor (ID. 117277357), pedido que não foi aceito pelo magistrado de primeiro grau, tendo este determinado que o procurador se manifestasse nos autos para informar se havia ocorrido mudança de endereço do executado. Cumprida a determinação de informar nos moldes da decisão do ID. 117400629, informam que o juiz, de forma contraditória, determinou a intimação do Terceiro Garantidor na pessoa do seu advogado, alegando que o mesmo havia se manifestado nos autos. Esclarecem que a decisão interlocutória que determinou a intimação pessoal dos terceiros garantidores não foi objeto de recurso por parte da agravada, tendo a questão sido acobertada pela preclusão, não podendo a mesma voltar a ser objeto de discussão. Enfatizam que os terceiros garantidores possuem as prerrogativas do devido processo legal, em toda sua dimensão, inclusive sendo assegurado seu direito ao amplo acesso à Justiça. Assim, requerem o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória e, o provimento do presente recurso, para determinar a nulidade da decisão interlocutória de ID. 121333967, pela ausência de prestação jurisdicional nos termos do art. 489 e incisos do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 35138153). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial iniciada em 2012, em que a parte exequente, SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pleiteia a satisfação de crédito, no valor atualizado até 01/09/2021, de R$ 7.918.385,26 (sete milhões e novecentos e dezoito mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente a promessa de compra e venda de imóveis. A decisão de ID 79974357 determinou a intimação do autor para fornecer o endereço dos terceiros garantidores, nos termos do art. 835 §3° do CPC. O autor atendeu à determinação (ID 80904114), porém somente ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO foi devidamente intimada (ID 100868530). JORGE PONCIANO RIBEIRO não foi encontrado. O magistrado considerou como intimados os terceiros garantidores, na pessoa de seu representante legal, nos termos do §3° do art 835 do CPC (ID 119259276). Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora, nos termos do §3o do artigo 835 do CPC. Nesse sentido segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil. 2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. 4. Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. 5. Recurso desprovido”. (07169581920218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/11/2021). No caso, como os imóveis dados em garantia pertencem a terceiro garantidor, este deve ser intimado pessoalmente da penhora. Defiro o pedido de liminar para conceder efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 17:20:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador